Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. VINCULAÇÃO À QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, a fim de anular o julgamento e, caso não seja este o entendimento, que se proceda o decote do trecho em excesso pertinente aos itens 5, 6 e 7 do acórdão recorrido; bem como com fins de prequestionamento para que haja o pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da temática vergastada no aludido recurso.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar erro material e contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No caso em questão, verificou-se que há erros materiais a serem sanados, que justificam o acolhimento parcial dos embargos de declaração, mas que não alteraram o entendimento acerca do desprovimento recursal.
5. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, razão pela qual não há desrespeito ao princípio da adstrição, caso o magistrado utilize argumentos que não foram levantados pelas partes em sua decisão, desde que devidamente motivado.
6. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. Dispositivo.
7. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos parcialmente.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.